Tribunal: TJDFT
Processo: 0705862-84.2024.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. INEXIGIBILIDADE DO VALOR EM FACE DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido constante da ação declaratória de inexistência de débito, em que o autor fora vítima de fraude consistente no “golpe da falsa portabilidade”, quando o correspondente bancário, de posse dos dados pessoais e informações detalhadas do empréstimo consignado do recorrido, apresentou proposta de portabilidade do mútuo, prometendo redução das parcelas devidas; anuindo com a portabilidade do empréstimo para o banco recorrente, o recorrido, na verdade, assinou novo contrato de empréstimo consignado e, posteriormente, foi induzido a transferir o valor para os criminosos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar, preliminarmente, a necessidade de perícia técnica. No mérito, consiste em averiguar: (i) a responsabilidade civil da instituição financeira nos casos de “golpe da falsa portabilidade”; (ii) a validade do contrato celebrado; (iii) a repetição em dobro e a compensação de valores; e (iv) a possível litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de incompetência absoluta. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
4. Da responsabilidade da instituição financeira. Conforme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, respondem pelos danos suportados pelo consumidor todos os fornecedores que concorreram para o evento, nos termos do art. 7o, parágrafo único do CDC, pois a instituição financeira possui responsabilidade pelos atendimentos prestados pelo correspondente bancário, que atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante (Resolução CMN No 4.935, de 29 de julho de 2021), que deve se certificar da lisura das contratações por eles mediadas, já que toda a negociação com o cliente é por eles realizada. Dessa forma, não pode o consumidor arcar com ônus de contratos fraudulentos.
5. Da validade do contrato celebrado. O acervo probatório corrobora a alegada existência de vício de consentimento no momento da assinatura do instrumento contratual de empréstimo consignado, pois o consumidor acreditava se tratar de portabilidade de mútuo bancário; comprovado o vício de consentimento em contrato de empréstimo consignado em nome da recorrida, o negócio jurídico deve ser declarado anulado com o cancelamento dos descontos em folha de pagamento.
6. Da repetição em dobro e da compensação de valores. Não se conhece, em razão de falta de interesse recursal, dos pedidos referentes à repetição em dobro e à compensação de valores, uma vez que a sentença determinou que a repetição se daria na forma simples e que o valor que permaneceu com o consumidor deveria ser restituído.
7. Da litigância de má-fé. Não se vislumbra litigância de má-fé na conduta do consumidor, pois apenas se valeu do direito constitucional de ação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida, DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
_______________________________________________________________________
Dispositivos citados: Resolução CMN No 4.935, de 29 de julho de 2021; art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1818724, 0702132-72.2023.8.07.0014, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no PJe: 01/03/2024; Acórdão 1838721, 0709202-55.2023.8.07.0010, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no PJe: 10/04/2024